Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018404-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SORRISO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA EXECUTÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS POR BANCO EXEQUENTE, NO ENTANTO, DETERMINOU A RESERVA DE PERCENTUAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO EXECUTADO QUE TEVE PARTE CLASSIFICADA COMO CONCURSAL – HONORÁRIOS DISCUTIDOS EM RECURSO AINDA NÃO JULGADO POR ESTE SODALÍCIO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, visando reformar a decisão, de Id. n.o 105334460, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, deferiu o pedido de levantamento de valores realizados pelo Banco Safra S. A. e indeferiu o pedido de levantamento de valores realizados pelos recorrentes, nos seguintes termos, in verbis:
“[...] Isto posto, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução no 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1a Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.
[...] Quanto ao requerimento para liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S/A, não há que se falar em morosidade, conforme quer fazer crer os recuperandos. É latente nos autos que, todas as vezes que provocado, este Juízo prontamente examinou os requerimentos formulados. Todavia, além de haver outros quase 4.000 processos em tramitação nesta Vara, não se pode autorizar a liberação de valor expressivo (R$ 2.667.829,98) sem que antes sejam cumpridas as deliberações prévias exaradas por este Juízo, inclusive, a pedido da AJ.”
Em suas razões recursais, a parte agravante discorre sobre a sua recuperação judicial e afirma que o crédito executado pelo Banco Safra S. A. na Ação de Execução no 1061698-83.2020.8.26.0100 (em trâmite na cidade de São Paulo) é, na integralidade concursal, estando sob os efeitos da ação de recuperação judicial, já classificados, inclusive, na Classe III - Quirografário. Pontua que a reserva de honorários é ilegal e abusiva, pois em razão dos valores fixados na Impugnação ao Crédito de n.o o 1006416- 63.2020.8.11.0040, fora interposo o recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010937-40.2021.8.11.0000, que encontra-se pendente de julgamento por este Sodalício.
Aduz que, em relação aos valores depositados pela empresa Bunge Alimentos, no valor de R$ 2.656.414,73 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais, setenta e três centavos), vinculado à conta judicial n. 3800129903788, deve ser autorizado o levantando da quantia, pois já aportou nos autos todas as informações requeridas pelo Administrador Judicial, não havendo qualquer dúvida sobre a necessária liberação dos valores, que já se arrasta por mais de 5 (cinco) meses.
Assevera ser necessária a imediata liberação dos valores constritos pelo Banco Safra S. A. e, mais uma vez, pontua sobre a impossibilidade de reserva do valor referente aos honorários advocatícios.
Requer, liminarmente, que seja determinada: a) a imediata liberação de todos os valores indevidamente constritos pelo Banco Safra nos autos da Ação de Execução no 1061698- 83.2020.8.26.0100, em trâmite perante o MM. Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, bem como seja afastada a reserva de valor determinado em relação aos honorários sucumbenciais dos patronos do citado banco; b) a imediata liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S.A., na conta no 3800129903788 vinculada à Recuperação Judicial do Grupo Dal Molin, no valor de R$ 2.667.829,98. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Observo que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, no entanto, não nos moldes requeridos pela parte recorrente. Explico.
A parte se insurge em relação a três pontos da decisão proferida pelo Juízo a quo, consistente no levantamento de valores constritos pelo Banco Safra S. A. por ocasião do processo de Execução de n.o no 1061698- 83.2020.8.26.0100, em trâmite na 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, na reserva de honorários provenientes da Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040), que foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$1.055.576,02) e, por fim, no indeferimento do levantamento de R$ 2.667.829,98 depositados pela empresa Bungue Alimentos .
Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:
“[...] Tendo o Banco Safra S/A confessado a amortização das garantias fiduciárias antes da propositura da execução no 1061698.83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, conclui-se que o valor bloqueado naqueles autos refere-se a saldo credor não garantido fiduciariamente da CCE 002114053 e, inclusive, está relacionado na lista de credores descrita no artigo 7o, §2o, da LRF.
Cumpre destacar ainda que, a pendência de julgamento do Recurso Especial no 1949445/MT (2021/0221424-4) pelo STJ, cujo objeto é a extraconcursalidade da totalidade do crédito do Banco Safra, não impede seja o pedido de liberação do valor bloqueado examinado por este Juízo, já que não há notícia de concessão de efeito suspensivo, permanecendo íntegro o acórdão proferido pelo TJMT, que manteve a decisão proferida nos autos impugnação no 1004870-70.2020.8.11.0040.
[...] Para encerrar, cumpre examinar a pretensão concernente a reserva de valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. A despeito da manifestação contrária da Administradora Judicial, verifico plausível a pretensão, senão vejamos. [...] No caso em voga, os recuperandos ofertaram Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040), a qual foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$ 1.055.576,02), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Da decisão proferida, os recuperandos interpuseram Agravo de Instrumento (AI no 1010937-40.2021.8.11.0000). Embora o referido agravo esteja pendente de julgamento pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, não se pode olvidar que, via de regra, o Agravo de Instrumento não tem efeito suspensivo, salvo se atribuído pelo relator, situação que não ocorre nos presentes autos.
[...] Isto posto, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução no 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1a Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.
Decorrido o prazo recursal, caso o valor bloqueado ainda não tenha sido transferido a conta vinculada a estes autos, oficie-se ao Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo solicitando a transferência da importância bloqueada naquele processo a este Juízo, ou ainda, diretamente à conta indicada pelos recuperandos, devendo a Secretaria desta Vara atentar-se, em qualquer das hipóteses, para a reserva do percentual relativos aos honorários de sucumbência, na forma acima deliberada.
Sendo transferida a totalidade do valor bloqueado para conta vinculada a estes autos, após o decurso do prazo recursal, providencie a expedição do competente alvará, reservando-se o valor correspondente aos honorários sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra.
Quanto ao requerimento para liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S/A, não há que se falar em morosidade, conforme quer fazer crer os recuperandos. É latente nos autos que, todas as vezes que provocado, este Juízo prontamente examinou os requerimentos formulados. Todavia, além de haver outros quase 4.000 processos em tramitação nesta Vara, não se pode autorizar a liberação de valor expressivo (R$ 2.667.829,98) sem que antes sejam cumpridas as deliberações prévias exaradas por este Juízo, inclusive, a pedido da AJ.
Sendo assim, determino à Secretaria que cumpra o requerido no ítem (ii) da manifestação de id. 65754571, p. 8/9 apresentado pela AJ, possibilitando a posterior análise do pedido e remessa dos autos à instância superior.” - Id. n.o 105334460
Do que consta decisão acima do valor constrito pelo Banco Safra S. A. já foi autorizado o levantamento pelos recuperandos, sendo determinada somente a reserva de valores referentes aos honorários advocatícios.
Sobre o tema a Administração Judicial havia se manifestado no sentido de que o crédito sequer restou constituído em razão da pendência no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010937-40.2021.8.11.0000, senão vejamos:
“Por fim, no tocante ao pedido de reserva de valor referente aos honorários sucumbenciais fixados nos autos da Impugnação de Crédito proposta pelos Recuperandos (proc.no 1006416-63.2020.8.11.0040) em favor dos patronos do Banco Safra, cumpre informar que o referido crédito sequer está definitivamente constituído, já que foi interposto Agravo de Instrumento pelos Recuperandos (AI no 1010937-40.2021.8.11.0000), o qual pende de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.” - Id. n.o 105334486 pág. 11
No ponto, perfilho do entendimento citado, pois, ainda que o valor dos honorários advocatícios possua natureza alimentar, o crédito em questão ainda não restou determinado, de modo que, não há como manter o bloqueio de valores até o julgamento do recurso interposto pela parte recuperanda.
Quanto ao levantamento do valor de R$2.656.414,73 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais, setenta e três centavos) depositados pela empresa Bungue Alimentos, vinculado à conta judicial n. 3800129903788, a administração judicial em manifestação de Id. n.o 105334489 pontuou ser necessária a intimação dos Recuperandos para juntar aos autos todos os contratos que possuam como garantia a Safra de algodão 2018/2019, “a fim de se atestar a submissão ou não dos credores possuidores de tal garantia aos efeitos da recuperação judicial, bem como, esclareçam os motivos pelos quais a credora COOAMI realizou os pagamentos por meio de depósito em conta judicial.”
Desse modo, compreendo que, até que as deliberações exaradas pelo Juízo a quo, a pedido da Administração Judicial, sejam completamente atendidas, não há como proceder com autorização do levantamento da quantia.
Assim, entendo, por ora, como necessária a manutenção de parte da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada recursal vindicada, somente para suspender a reserva correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Intime-se o administrador judicial para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR